Tribunal: TJES
Processo: 0008078-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008078-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJAIR DAS NEVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao reconhecer ausência de lesão a direito personalíssimo decorrente do vício na notificação do processo administrativo nº. 69048533, declarado nulo nos autos de nº. 0036808-40.2017.8.08.0024.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese de lesão a direito de personalidade decorrente da suspensão indevida do direito de direito, em razão do reconhecido cerceamento do direito de defesa.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor sofreu indevidas penalidades de suspensão e cassação de CNH, sem que houvesse sua
notificação
nos processos administrativos que resultaram em tais penalidades, ajuizou ação judicial tombada sob o processo no 0036808-40.2017.8.08.0024, no qual restou anulado o processo nº. 69048533, referente a indevida cassação de sua CNH e em razão disso, sofreu enorme
prejuízo
em
decorrência da punição
administrativa que
lhe foi
aplicada, razão pela qual
postulou a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o esforço recursal e embora o
recorrente alegue ter permanecido sem utilizar o automóvel após o conhecimento do bloqueio da CNH, deveria ter produzido prova desta circunstância, porque embora alegue utilizar o veículo como meio de trabalho, deveria ter juntado prova de que não celebrou contratos nesse período, com registro de que a nulidade do processo administrativo decorreu da ausência de notificação válida e não da inexistência ou nulidade da infração de trânsito, de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de prova da alegada lesão a direito de personalidade.

Por outro lado, em relação aos danos materiais postulados, embora se postule o reembolso dos valores gastos com o processo administrativo, não juntou à inicial os respectivos comprovantes das despesas, certo de que não há cobrança de encargos para se demandar administrativamente (súmula vinculante 21), de sorte que improcedente a pretensão à reparação material.

Por fim,

r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)